Tribunal: STF
Processo: Rcl 65066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Atlantico Transportes Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Processo nº 0000416-64.2021.5.05.0196, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5.835/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Wedson Amorim Ferreira, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício. Noticia que o Juízo a quo julgou procedentes, em parte, os pedidos da exordial, para reconhecer o vínculo empregatício. Anota que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo a sentença. 
 
3.	Assevera que a questão de fundo na origem diz respeito à prestação de serviços, a qual foi amparada pela celebração de contrato civil. Aponta que o ora beneficiário fazia o transporte de passageiros, mediante contrato de locação de automóveis com motorista. Salienta que o contrato de locação era regido, de forma subsidiária, pela Lei n.º 11.442, de 2007, declarada constitucional por esta Suprema Corte. Indica ausente alegação de vício de consentimento na contratação, razão pela qual defende inobservado o entendimento desta Suprema Corte no controle concentrado de constitucionalidade, em especial na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, bem como no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725). 
 
4.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, com a consequente cassação definitiva do ato reclamado.

5.	Em 18/01/2023, proferi decisão por meio da qual indeferi a distribuição por dependência. Na mesma ocasião, requisitei informações de praxe ao Órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, assim como ordenei a citação da parte beneficiária para, querendo, oferecer contestação. 

6.	O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região prestou informações fazendo um relato dos julgados exarados por esta Corte e indicados como paradigmas, de modo a demonstrar que não houve contrariedade ao que decidido pelo STF. Nas informações se defende, ainda (e-doc. 14):

“(...) Os depoimentos colhidos foram uníssonos no sentido de que preposto do Ente Público selecionava e direcionava trabalhadores, entre os quais o reclamante, para que firmassem contratos de aluguel com a empresa contratada como forma de convalidar as irregularidades existentes na gestão de pessoal pela Municipalidade, mantendo-os sob seu comando habitual e mediante subordinação, sem a possibilidade de livre substituição, o que denota pessoalidade e o integral preenchimento dos requisitos legais inerentes a um vínculo de emprego. 
Nesse sentido, identificou-se, concretamente, de maneira clara e firme, a ocorrência de uma fraude perpetrada pelas reclamadas mediante utilização da terceirização de serviços, o exercício abusivo dessa estratégia negocial para viabilizar a contratação precarizada de pessoal, em conjuntura fática e mesmo jurídica que diverge, em absoluto, dos precedentes qualificados apontados nesta reclamação constitucional. Diante do contexto apurado em instrução processual, a solução alvitrada não malfere, mas prestigia e se apresenta como instrumento materializador da inteligência repercutida no julgamento da ADPF 324 e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, porquanto demonstrado, sobejamente, o uso desfigurado da terceirização para violar a tutela constitucionalmente assegurada aos trabalhadores, de maneira a justificar a responsabilização subsidiária do Ente Público.”

7.	A parte beneficiária apresentou sua defesa na qual arguiu a) a litispendência com a própria Reclamatória Trabalhista nº 0000416-64.2021.5.05.0196; b) a conexão com a demanda de origem; e c) no mérito, a improcedência da presente reclamação, diante da constatação de fraude. Quanto ao ponto, revisitou as decisões proferidas pela Justiça do Trabalho no caso concreto. Postulou os benefícios da justiça gratuita.  
  
É o relatório.
 
Decido.
 
8.	Inicialmente, em atenção ao requerimento formulado pela parte beneficiária, defiro os benefícios da justiça gratuita.  

9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12.	No processo de origem, a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto, manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 542-543):
 
“(...) O recurso interposto pela parte reclamada ventila insurgência contra o de reconhecimento de vínculo de emprego entre ela e o reclamante. A tese é a de que se produziu prova bastante de que houve celebração válida de contrato cível de locação de veículo com motorista, na ausência dos elementos caracterizadores de uma relação de emprego, notadamente a subordinação direta. 
Afirma-se, em apertada síntese, que os depoimentos prestados pelo reclamante e testemunhas tornam evidente que a reclamada sequer mantinha prepostos no Município em que executado o contrato, cabendo ao Ente Público toda a gestão dos veículos e pessoal postos à sua disposição. Pede-se, destarte, o indeferimento dos pedidos formulados na incoativa.
Sem razão, entretanto. 
A prova oral evidencia que o contrato de aluguel de veículo que instrui a defesa, subscrito pelo trabalhador e pela reclamada, ora recorrente, foi entregue por pessoa de pré-nome Rildo, o qual, entretanto, figurou como testemunha de defesa na qualidade de chefe de transportes do Município tomador de serviços. O reclamante demais testemunhas afiançaram que o sobredito senhor portava-se como preposto da recorrente e se utilizava, inclusive, de crachá com sua insígnia, atuando em salas apartadas da prefeitura. 
A recorrente reconhece o contrato de aluguel firmado com o reclamante com vistas à execução de contrato de prestação de serviços de transporte subscrito com o Ente Público.
A circunstância posta ratifica o teor da sentença quanto à fraude na contratação de pessoal que ensejou o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes à luz do artigo 9º consolidado. O trabalhador foi admitido em nome da recorrente, com seu aval, para atuar na qualidade de motorista em execução de contrato de prestação de serviço de longo prazo e, portanto, de forma habitual, devendo atuar de forma pessoal, consoante depoimento das testemunhas, além de onerosa e subordinada a preposto avalizado. 
A distância física entre a sede da reclamada e o local de prestação de serviços não desnatura a natureza empregatícia do liame. Noutro giro, exclusividade não constitui requisito necessário para o reconhecimento de uma relação de emprego.
Nesse sentir, ratifico a sentença quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes e parcelas deferidas, já que ausentes provas de quitação. 
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. (...)”
 
13.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado a decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF. Em 16/04/2020, no julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte afastou a caracterização de vínculo empregatício entre a empresa contratante e o Transportador Autônomo de Cargas, contratado nos termos da Lei nº 11.442, de 2007, e a competência da Justiça do Trabalho para examinar a matéria. Eis sua ementa:
 
“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).
 
14.	Destaco que, não obstante o parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.442, de 2007, tenha sido revogado pela Lei nº 14.206, de 2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.
 
15.	Com efeito, ao julgar a referida ação declaratória de constitucionalidade, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei nº 11.442, de 2007, assim como reputou válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto, além de realçar a natureza cível da relação jurídico-comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.
 
16.	Sem embargo, a parte reclamante também aduziu inobservância das decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. A propósito, na referida ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

17.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

18.	Nesse contexto, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
19.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. 

20.	Na espécie vertente, ao negar provimento ao recurso ordinário, reconhecendo vínculo empregatício e, por conseguinte, ao afastar a competência da Justiça comum, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:
 
“CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADC 48, NA ADPF 324 E NA ADI 5.835-MC. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O reconhecimento de vínculo de emprego entre motorista parceiro e as plataformas de mobilidade desconsidera as conclusões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5835 MC, que permitem diversos tipos de contratos distintos da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 2. Reclamação julgada procedente.”
(Rcl nº 60.347/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/12/2023, p. 19/03/2024).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES-FIM. MOTORISTA DE APLICATIVO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 59.404-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/12/2023, p. 18/12/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021). 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (Rcl nº 27.138-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).

21.	Nessa mesma linha de pensamento, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas envolvendo a mesma parte reclamante e atos emanados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região: Rcl nº 66.054/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2024, p. 05/03/2024; Rcl nº 64.532/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/12/2023, p. 18/12/2023. 

22.	Desse modo, em que pesem os argumentos lançados nas informações prestadas pelo TRT5 e reforçados na contestação pelo beneficiário, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o motorista autônomo. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

23.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas potencialmente cabíveis, inclusive contra o Poder Público municipal, em caso de eventuais irregularidades na contratação, cabendo ao Ministério Público, ao Poder Legislativo municipal e demais órgãos de controle fiscalizarem as ações do Município.  

24.	Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

25.	Reforço que, em decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

26.	Ressalto que os vínculos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

27.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observado o entendimento assentado por esta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator